Tribunal: STF
Processo: HC 258213
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro de vulnerável e importunação sexual. Pedido de absolvição. Writ sucedâneo de revisão criminal. Interposição simultânea de recurso próprio e habeas corpus no STJ. Princípio da unirrecorribilidade. Aplicação. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Negativa de seguimento.  



    Referente à Petição nº 91.042/2025 (evento 17).



    Em 1º.07.2025, a Defesa interpôs agravo regimental da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Por intermédio da referida petição, a Defesa juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia.



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de A.M.L. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 991.126/DF (evento 19).  



    O recorrente foi condenado definitivamente à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e importunação sexual, previstos nos arts. 217-A e 215-A do Código Penal (evento 5, fl. 26).



    No presente writ, a Defesa sustenta que “a pendência de recurso especial não impede a análise da matéria no âmbito do habeas corpus quando o que se discute são vícios que comprometem frontalmente a legalidade do ato constritivo, notadamente, por se tratar de questão afeta diretamente à liberdade de locomoção”. Alega violação ao princípio da correlação dos fatos descritos na denúncia, porquanto condenado “o paciente por fato distinto daquele sobre o qual fora denunciado e produziu provas”. Argumenta que o laudo médico elaborado por ginecologista, ao atestar a aparente integridade himenal, revela a existência de dúvida razoável em favor do paciente, a autorizar a incidência do princípio do in dubio pro reo. Aponta ofensa aos arts. 5º, LIV e LV, e 105, c, da Constituição Federal. Destaca que “não existe uma só prova objetiva ou subjetiva nos autos capaz de, sozinha, eliminar a possibilidade do paciente ser inocente”. Assevera que “a vedação de análise de matéria fático-probatória em sede de habeas corpus não pode ser utilizada como escudo para acobertar situações que, à evidência, caracterizam abuso de poder ou constrangimento ilegal”. Requer a absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 19):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS CONCOMITANTE COM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do agravante, sob o fundamento de violação ao princípio da unirrecorribilidade, uma vez que a defesa interpôs recurso especial contra o mesmo acórdão na mesma data da impetração. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a impetração de habeas corpus concomitantemente com a interposição de recurso especial contra o mesmo ato judicial, em caso de alegada flagrante ilegalidade. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, destacando-se a clara violação ao princípio da unirrecorribilidade, que impede a impetração de habeas corpus concomitantemente com recurso próprio contra o mesmo ato judicial.



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a impetração simultânea de habeas corpus e recurso especial contra o mesmo acórdão caracteriza subversão do sistema recursal. 



    5. O Tribunal de origem destacou que a reincidência impede as substituições previstas nos arts. 44 e 77 do Código Penal, impossibilitando a imposição de regime mais brando, em exceção à Súmula 269 do STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: "1. A impetração de habeas corpus concomitantemente com a interposição de recurso especial contra o mesmo ato judicial viola o princípio da unirrecorribilidade. 2. A reincidência impede as substituições previstas nos arts. 44 e 77 do Código Penal, impossibilitando a imposição de regime mais brando.”



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, assentou a impossibilidade de impetração do habeas corpus concomitante com a interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial. No ponto, a Corte Superior destacou que:



    “(...), verificou-se que a defesa interpôs agravo em recurso especial contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto contra o acórdão que negou provimento à apelação defensiva (AR Esp 2712180/DF), cujo julgamento ora tramita nesta Corte.



    Assim, como o reconhecido no parecer ministerial, "a análise do presente está writ inviabilizada, já que a jurisprudência dessa Corte não admite a tramitação concomitante de recursos e manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da habeas corpus unirrecorribilidade. ". 



    Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de recursos e habeas corpus contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.



    Nesse sentido:



    (...)



    Ademais, a revisão das premissas fáticas e probatórias estabelecidas pelo Tribunal local demandaria revolvimento de matéria de fato, o que não é admissível na via do habeas corpus. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo.”



    Desse modo, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024). 



    Em acréscimo, assinalo que este Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que “Também pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que, mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado, sobretudo, como ocorre na situação posta nos autos, em que a via recursal adequada para a espécie já havia sido devidamente instaurada e ainda estava sub judice. Precedentes.” (RHC 236.148 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024).



    Ainda que superado o referido óbice ao conhecimento do writ, na linha do ato dito coator, inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, “Alcançar conclusão diversa quanto à existência de provas suficientes de autoria demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus” (HC 232.929-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.04.2024); “As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual” (RHC 230.078-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.08.2023); “O acolhimento do pedido de absolvição demanda o revolvimento do acervo fático-probatório engendrado nos autos, incabível na via estreita do habeas corpus” (RHC 230.973-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.09.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição por ausência de prova da autoria e materialidade delitiva –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (RHC 205.602-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 08.02.2022). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, e 192 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente